Tribunal: TJSP
Processo: 2030332-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Recurso interposto contra decisão que deferiu o cadastramento de herdeiros no SAJ como representantes do Espólio, mas indeferiu o levantamento de valores até a definição dos herdeiros e a expedição do formal de partilha.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a habilitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Recurso interposto contra decisão que deferiu o cadastramento de herdeiros no SAJ como representantes do Espólio, mas indeferiu o levantamento de valores até a definição dos herdeiros e a expedição do formal de partilha.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a habilitação direta dos herdeiros para prosseguimento da execução sem a necessidade de inventário ou partilha.
Razões de Decidir
1. O CPC permite a habilitação dos herdeiros para prosseguimento da execução, mas não autoriza o levantamento de valores sem a partilha.
2. Jurisprudência do STJ e do TJSP confirma que a habilitação visa à regularização processual, não à transferência de crédito sem partilha.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habilitação de herdeiros é admissível para regularização processual, mas não autoriza levantamento de valores sem partilha. 2. A decisão agravada está em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes.
Legislação Citada: CPC, arts. 687, 688, 778, 655, 610, § 1o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 669.686/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21/05/2015; TJSP, AI no 2065598-27.2024.8.26.0000, Rel. Francisco Shintate, j. 08/04/2024; TJSP, AI no 2063395-92.2024.8.26.0000, Rel. Coimbra Schmidt, j. 29/03/2024; TJSP, AI no 2023666-59.2024.8.26.0000, Rel. Mônica Serrano, j. 27/02/2024.